Tribunal: TJSP
Processo: 1023390-88.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
r no 116/2003.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se os serviços de engenharia prestados pela apelante estão enquadrados no subitem 7.02 ou nos subitens 7.14 e 7.15 da Lista Anexa à LC 116/2003.
III. Razões de Decidir.
3. Os serviços de engenharia prestados pela apelante estão vinculados ao sistema de saneamento básico e. por isso, inseridos nos subitens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar no 116/2003, justificando a não incidência do ISSQN ante o veto presidencial.
4. Retenção do tributo pelo tomador do serviço – Tributação indevida descontada do preço pago pelo serviço – Encargo financeiro suportado pela empresa-apelante – Restituição devida.
5. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos da autora-apelante. Condenação do Município-apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, com fixação de honorários advocatícios no mínimo legal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023390-88.2023.8.26.0482; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 18/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

18/03/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. SERVIÇOS DE ENGENHARIA VINCULADOS AO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente ao ISSQN. A apelante alega a não incidência do imposto sobre serviços de engenharia vinculados à

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. SERVIÇOS DE ENGENHARIA VINCULADOS AO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente ao ISSQN. A apelante alega a não incidência do imposto sobre serviços de engenharia vinculados à atividade de saneamento básico, argumentando que tal serviço não está mais previsto na Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se os serviços de engenharia prestados pela apelante estão enquadrados no subitem 7.02 ou nos subitens 7.14 e 7.15 da Lista Anexa à LC 116/2003.
III. Razões de Decidir.
3. Os serviços de engenharia prestados pela apelante estão vinculados ao sistema de saneamento básico e. por isso, inseridos nos subitens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar no 116/2003, justificando a não incidência do ISSQN ante o veto presidencial.
4. Retenção do tributo pelo tomador do serviço – Tributação indevida descontada do preço pago pelo serviço – Encargo financeiro suportado pela empresa-apelante – Restituição devida.
5. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos da autora-apelante. Condenação do Município-apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, com fixação de honorários advocatícios no mínimo legal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.